Tribunal: TCU
Processo: 001.347/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 006.981/2014-3 - Acórdão AC-1308/2021-PL, item 9.1.1

Inteiro teor:
Acórdão 499/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em dar quitação ao Sr. Francisco Pais (XXX.502.887-XX), ante o recolhimento integral da multa que lhe foi aplicada pelo subitem 9.1.1 do Acórdão 784/2021-TCU-Plenário (peça 1), retificado pelo Acórdão 1308/2021-TCU-Plenário ; e apensar os autos ao TC Processo 006.981/2014-3 , nos termos do art. 169 do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 001.347/2026-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Francisco Pais (XXX.502.887-XX). 1.2. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Petróleo Brasileiro S.A. (33.000.167/0001-01). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.